Tribunal: TJDFT
Processo: 0000747-76.2003.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de superpreferência apresentado pelo credor UBIRATAN BATISTA PEDROSO. Considerando que o adiantamento preferencial somente é autorizado pela Constituição da República em se tratando de créditos de natureza alimentar (art. 100, § 2°) e que o presente precatório possui natureza comum, consoante natureza do crédito descrita no ID 8231331 - Pág. 1, imperioso se faz o indeferimento do pedido. Por conseguinte, indefiro o pedido de superpreferência constitucional formulado pelo(a) credor(a) UBIRATAN BATISTA PEDROSO, devendo-se aguardar o pagamento do crédito na ordem cronológica. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de março de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios